Tribunal: TJPA
Processo: 0003981-75.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0003981-75.2020.8.14.0000

RECORRENTE: ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR
EXERCENDO CUMULATIVAMENTE OS CARGOS DE
ESCRIVÃO JUDICIAL E O CARGO DE OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI. ALEGAÇÃO BOA-FÉ NO EXERCÍCIO CUMULATIVO DAS SERVENTIAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS, A PARTIR DO ANO DE 2005, APÓS A SEPARAÇÃO FÍSICA DAS SERVENTIAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SERVIDOR QUE OPTOU PELO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DO CARGO DE OFICIAL DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 2° OFÍCIO DE IGARAPÉ-MIRI. MÁ-FÉ CARACTERIZADA AO CONTINUAR A RECEBER A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL SEM EXERCER A ATIVIDADE. SERVIDOR SE DESLOCAVA ATÉ O FÓRUM PARA REGISTRAR O PONTO DE ENTRADA E SAÍDA, QUANDO ESTAVA, DE FATO, EXERCENDO A FUNÇÃO COMO OFICIAL DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. CONDUTA DOLOSA. COMPORTAMENTO ILÍCITO REITERADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS CONFIGURADA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM IRREGULARIDADES. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS, COM A FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SERVIDOR DEIXOU DE EXERCER EFETIVAMENTE AS FUNÇÕES RELATIVAS AO CARGO DE ESCRIVÃO CÍVEL, E A CESSÃO DA INTERINIDADE
DO EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 2° OFÍCIO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI. OCUPAÇÃO PRECÁRIA, SEM P ́REVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Do exame dos autos, resta incontroverso que o servidor recorrente desempenhou de forma cumulativa por vários anos os cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri e o de Escrivão Cível da Serventia Judicial de Igarapé-Miri.

2. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o exercício das atividades extrajudiciais passou a ser de caráter privado, por meio de delegação do poder público, assim como, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, conforme o disposto no artigo 236 da Carta Magna.

3. Na hipótese, o recorrente realizou a opção pelo exercício do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri, passando a exercer com exclusividade a função no Cartório Extrajudicial.

4. No caso, apesar do recorrente exercer, de fato, as funções de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri, diante da opção realizada, o servidor continuou a receber a remuneração de Escrivão Judicial, sem realizar as atividades inerentes ao cargo, o que configura claramente má-fé e a lesão aos cofres públicos, inclusive porque de forma consciente, o servidor se deslocava até o prédio do Fórum da Comarca para registrar ponto de entrada e saída, induzindo a Administração a erro, mantendo o pagamento indevido da remuneração do cargo ao longo dos anos.

5.
Considerando a conduta dolosa e grave do servidor de acumulação ilegal de cargos, assim como, em razão restar configurada a má-fé do servidor e a lesão aos cofres públicos, conclui-se pela prática das infrações previstas nos artigos 190, incisos X e XII e no art. 191, §1°, ambos da Lei n° 5.810/1994 (RJU/PA), havendo clara adequação e motivação das penas impostas ao servidor de demissão, de devolução dos valores indevidamente recebidos e de cessação da interinidade
do exercício do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício da Comarca de Igarapé-Miri
.
Decisão do Conselho da Magistratura mantida.

6.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 13 dias de dezembro de 2023.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por
ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO
, visando a reforma do Acórdão emanado pelo Colendo Conselho da Magistratura que aplicou a pena de demissão do cargo de Escrivão Judicial e determinou a cessação da interinidade como Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri.

Em suas
razões recursais
(id 7937506), o recorrente defende a reforma da decisão condenatória proferida no v. Acórdão pelo Conselho da Magistratura, argumentando, em síntese, o cabimento do reexame administrativo da questão fático-jurídico da controvérsia.

Destaca a sua boa-fé no exercício do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri e do cargo de Escrivão Cível do Cartório Judicial do referido Município, alegando que à época acumulava legalmente as atribuições de Serventia Judicial e Extrajudicial.

Alega a existência de provas nos autos de que cumpria uma ordem de prontidão, uma espécie de sobreaviso ou um “à disposição” da Serventia Judicial, conforme a assinatura dos pontos de entrada e saída dos servidores do Fórum de Igarapé-Miri/PA.

Afirma que as duas Comissões Processantes distintas e autônomas chegaram a mesma conclusão de ausência de indícios de que o recorrente agia de má-fé para preservar a sua remuneração do cargo de Escrivão Cível Judicial.

Assevera a existência de falha grosseira do serviço público administrativo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão do pagamento de mais de 120 (cento e vinte) remunerações mensais.

Defende o descabimento da restituição da verba alimentar paga por erro da Administração, aduzindo que restou evidenciada a sua boa-fé, assim como, alega o descabimento de cessação da interinidade por quebra de confiança, requerendo a reconsideração ou a reforma da decisão.

Sustenta a inexistência de infração disciplinar, pelo que defende a reforma da decisão impugnada que lhe aplicou três penalidades administrativas severas.

Alega o vício de motivação da decisão recorrida, argumentando a obrigatoriedade de congruência da motivação para embasar a tomada da decisão administrativa.

Ao final, pugna o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, anulando os atos decisórios de sua demissão do cargo de Escrivão Cível Judicial, de determinação de devolução de todas as remunerações percebidas desde 2005 e de cessação sumária da interinidade em relação ao Cartório do 2° Ofício de Igarapé-Miri/PA, requerendo a opção e permanência como titular responsável pela Serventia Extrajudicial do 2° Ofício da Comarca de Igarapé-Miri (id 7937506).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo improvimento do recurso para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida (id 8907749).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

No caso vertente, o recorrente
Alcy de Jesus Nery Pinheiro interpôs

Recurso Hierárquico,
visando a reforma do Acórdão emanado pelo Colendo Conselho da Magistratura, que aplicou a pena de demissão do cargo de Escrivão Judicial, a devolução de valores indevidamente recebidos e determinou a cessação da interinidade como Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri, mantendo a decisão da Presidência deste E. Tribunal de Justiça, proferida em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a reforma do Acórdão, argumentando, em síntese, a sua boa-fé no exercício cumulativos dos cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° de Igarapé-Miri e de Escrivão Cível do Cartório Judicial do referido Município, assim como, alega a inexistência de infração disciplinar, pugnando pela reforma da decisão que lhe aplicou três penalidades severas e a ocorrência de erro grosseiro da Administração.

Por oportuno, destaco a ementa de julgamento do
Acórdão
emanado
pelo Colendo Conselho da Magistratura
(id 5192552), a seguir transcrito:

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. ESCRIVÃO JUDICIAL CUMULANDO CARGO DE OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO PELO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA AO CONTINUAR A RECEBER A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIAL QUANDO ESTAVA DE FATO EXERCENDO A FUNÇÃO EXTRAJUDICIAL, BATENDO O PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA NO FÓRUM TODOS OS DIAS ÚTEIS.

1. Na medida em que optou pelo cargo efetivo de Escrivão Judicial, renunciou à efetividade do cargo de Escrivão do Cartório Extrajudicial, passando a ocupar esta função de forma interina. A decisão que homologou a opção do recorrente, declarou vaga a serventia extrajudicial.

2. É inegável que o recorrente exercia as funções de Oficial do 2º Ofício e ao mesmo tempo recebia a remuneração de Escrivão Judicial, sem realizar as atividades deste cargo, o que configura claramente má-fé, pois de forma consciente ia todos os dias ao prédio do fórum local para registrar ponto de entrada e saída, permitir remuneração por função não desempenhada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Ademais, observa-se que o citado Acórdão impugnado proferido pelo Conselho da Magistratura, indeferiu o Recurso Administrativo interposto pelo ora recorrente Alcy de Jesus Nery Pinheiro contra
a decisão emanada pela Presidência desta E. Corte de Justiça
, em sede de Processo Administrativo Disciplinar, que aplicou
a pena de demissão do cargo de Escrivão Judicial
,
cessou a interinidade

do mesmo junto ao Cartório do 2° Ofício de Igarapé-Miri
, bem como,
determinou a devolução da quantia indevidamente recebida
pelo recorrente, considerando como marco inicial, o momento em que o mesmo deixou de exercer as funções relativas ao cargo de Escrivão Judicial da referida comarca, consoante a parte dispositiva da decisão, a seguir transcrita:

“(...)

Por todo o exposto, acompanho a sugestão da MM. Desa Corregedora das Comarcas do Interior, e com base nos arts. 183, III, 190, incisos X e XII, e §1º do art. 191, todos do Regime Jurídico Único APLICO A PENA DE DEMISSÃO ao servidor ALCY JESUS NERY PINHEIRO, matrícula nº 17094, determinando ainda devolução da quantia indevidamente recebida, a qual deverá ser apurada pelos setores competentes, considerando como marco inicial o momento em o processado deixou de exercer efetivamente as funções relativas ao cargo de Escrivão Cível da Comarca de Igarapé-Miri.

Outrossim, constatado que o servidor ocupa de forma precária o cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri, e em face da quebra de confiança, determino a cessação da interinidade.

Por fim, determino a remessa de cópia desta decisão à Comissão de Serventias Vagas e Providas, à Seção de Registros das Atividades Judiciais da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior e à Secretaria de Gestão de Pessoas, para as devidas anotações e providências no âmbito de suas competências.

Belém, 05 de novembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PRESIDENTE”

Analisando os argumentos apresentados no recurso e os fundamentos do Acórdão impugnado, observa-se que o recorrente tão somente reitera as mesmas teses recursais já devidamente apreciadas pelo Colendo Conselho da Magistratura, devendo ser integralmente mantidos os termos da decisão, como passo a demonstrar.

-
Da Alegação de suposta boa-fé no exercício cumulativo das serventias judicial e extrajudicial. Acumulação Ilegal de Cargos, a partir do ano de 2005, após a separação física das serventias judicial e extrajudicial. Má-fé caracterizada ao continuar a receber a remuneração do cargo de Escrivão Judicial sem exercer a atividade. Lesão aos cofres públicos. Configurada:

O recorrente sustenta a reforma da decisão impugnada, argumentando a tese de ausência de má-fé no exercício cumulativo do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício e do cargo de Escrivão Cível do Cartório Judicial ambos do Município de Igarapé-Miri, assim como, no recebimento das remunerações, alegando a inexistência de infração disciplinar.

Todavia, a argumentação não merece prosperar.

Do exame dos autos, com base no histórico funcional, resta incontroverso
que o servidor desempenhou de forma cumulativa por vários anos os cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri
e o
de Escrivão Cível da Serventia Judicial de Igarapé-Miri
, de acordo com a legislação vigente à época, mediante atos administrativos de nomeação, ou seja, sem a realização de concurso público.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente
foi nomeado, mediante Portaria, de 10/12/1976
, para
exercer o cargo de Escrevente Juramentado do Cartório do Ofício de Igarapé-
Miri;
em 21/10/1981
, com base em Portaria do magistrado da Comarca, foi nomeado para exercer
o cargo interinamente de Tabelião do Cartório do 2° Ofício de Igarapé-Miri
e por meio de Decreto Governamental, em 08/11/1983, foi efetivado como Tabelião e Escrivão do Cartório do 2° Ofício de Igarapé-Miri, conforme Certidão expedida pela Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas deste TJE/PA (id 5192526).

Destaca-se que o recorrente permaneceu exercendo a função no citado Cartório Extrajudicial, quando a Administração iniciou a apuração dos fatos narrados, que ensejou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em 16/04/2018 (Portaria n° 054/2018-CJCI – vide id 5192526), além disso, o PAD instaurado resultou no julgamento pela Presidência desta E. Corte de Justiça, em novembro de 2020, que atribuiu a aplicação da pena de demissão do cargo de Escrivão Cível da Comarca de Igarapé-Miri, assim como, pela devolução dos valores indevidamente recebidos do referido cargo e pela cessação da interinidade do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri, fundamentando que o cargo era ocupado de forma precária pelo recorrente.

Feitas essas considerações, vale destacar a mudança da legislação de regência referente aos Serviços Notariais e de Registro.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o exercício das atividades extrajudiciais passou a ser de caráter privado, por meio de delegação do poder público, assim como, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, conforme o disposto no artigo 236,
in verbis
:

“Art. 236.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado
,
por delegação do Poder Público
.
(Regulamento)

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
(Regulamento)

§ 3º
O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos
, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” (grifei)

Por sua vez,
a Lei Federal n° 8.935/1994
, regulamentou o citado art. 236 da CF/88, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, sendo que o seu
artigo 25 estabeleceu expressamente a impossibilidade de exercício simultâneo
da atividade notarial e de registro com cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão, senão vejamos:

“Das Incompatibilidades e dos Impedimentos

Art. 25
.
O
exercício da atividade notarial e de registro é incompatível
com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou
o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão
”.

No âmbito do Estado do Pará, foi
promulgada a Lei Estadual n° 5.656/1991
, a qual promoveu o desmembramento das serventias judiciais das extrajudiciais, realizando
a estatização
das primeiras e concedendo prazo para que
os titulares exercessem o direito de opção por umas delas
, conforme o disposto nos artigos 2° 3°,
in verbis
:

“Art. 2º -
Ficam desmembradas as escrivanias judiciais
das
serventias exercidas cumulativamente com a de Tabelião de Notas e de Registro
.

Art. 3º - Aos atuais titulares das serventias desmembradas é assegurado o direito de opção por um ou outra função, manifestado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de promulgação desta lei.”

Em seguida, considerando as disposições da citada Lei Estadual n° 5.656/1991, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou
a Resolução n° 06, de 27/02/1991
, estabelecendo em seus artigos 2° e 3°,
o direito de opção dos cargos públicos pelos atuais titulares de cartórios mistos
e
o exercício da serventia até a realização de concurso público
, senão vejamos:

“Art. 2º -
os atuais titulares de cartórios mistos, que não exercerem o seu direito de opção até o dia 06/03/91
,
considerar-se-á como tendo optado pelo exercício das serventias extrajudiciais
,
exercidas em caráter privado
, auferindo, apenas, as custas previstas no Regimento próprio.

Art. 3º -
Enquanto não se realizarem os concursos públicos para os preenchimentos das vagas resultantes com os desmembramentos das serventias extrajudiciais
, os atuais titulares exercerão, cumulativamente, ambas as funções, auferindo custas,
até o efetivo desmembramento
. (grifei)

Nesse contexto, resta inequívoco que, com a superveniência da Constituição Federal de 1988 e a posterior regulamentação pela Lei Federal n° 8.935/1994, passou a ser expressamente vedada a acumulação de serviços judiciais e extrajudiciais.

No caso concreto, com base na documentação acostadas aos autos,
o recorrente Alcy de Jesus Nery Pinheiro efetuou a opção pelo cargo extrajudicial
, sendo
homologada a opção
pela então Presidente deste E. TJE/PA, a Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos,
em 27/11/1993
,
nomeando o requerente para ocupar o cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício da Comarca de Igarapé-Miri
(id 5192526), opção que foi ratificada pelo servidor, conforme
manifestação
apresentada em janeiro de 2019 (id 5192530).

Assim, em que pese o complexo de leis em vigor à época das nomeações do recorrente possibilitar a acumulação de cargos, denota-se que a partir da Constituição Federal de 1988, a acumulação de serviços judiciais e extrajudiciais passou a ser expressamente vedada, logo o servidor público não pode se escusar do dever de atenção e respeito às normas e legislações vigentes.

Por oportuno, destaco um trecho do depoimento do recorrente, prestado perante a Comissão do Processo Administrativo do Processo Disciplinar instaurado, que corrobora o meu entendimento quanto à ocorrência de má-fé do servidor, a partir do ano de 2005, pois já desempenhava com exclusividade a função inerente ao cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri, porém se deslocava até o Fórum da Comarca para registrar o ponto de entrada e saída, ludibriando a Administração, como se estivesse exercendo o cargo de Escrivão Judicial, senão vejamos:

"(...) 5 - QUE, no ano de 2005, salvo engano, após uma correição, foi feita a separação dos cartórios judicial e extrajudicial, tanto do 1º Ofício, o qual foi desmembrado em cartório de registro de imóveis e perdeu a função judicial de cartório criminal, [como] o cartório do 2º Ofício sob gestão do servidor processado, foi desmembrado em cartório extrajudicial e perdeu a função de cartório judicial cível, momento em que os Tabelionatos saíram do prédio do Fórum da comarca;

6 - QUE, com o desmembramento, os servidores que trabalhavam com o senhor Alcy, 03 ou 04 ficaram com ele, e a senhora Nilda Maria respondendo no cartório extrajudicial até hoje, sendo a [sic] cerca de dois ou três anos, um servidor do TJ que não lembra o nome, acredita ser o Diretor de Secretaria;

7 - QUE, no ano de 2005, foi alertado que deveria ficar à deposição como servidor do TJPA, inclusive registrando os pontos de entrada e saída, da seguinte forma: às 8:00 registra o ponto de entrada e vai exercer sua atividades no cartório do 2º Ofício, e às 14:00 horas retorna para bater seu ponto de saída;

8 - QUE, em nenhum momento neste período até a data de hoje o depoente foi forçado ou requisitado a exercer suas atividades como servidor judicial dentro do cartório judicial do Fórum de Igarapé-Miri (...)”

Destarte, apesar da homologação da opção feita pelo próprio servidor de atuar na serventia extrajudicial, restou demonstrado pelo acervo probatório, que o recorrente permaneceu exercendo de forma cumulativa e ilegal os cargos de Escrivão Judicial e de Oficial do Cartório Extrajudicial ambos da Comarca de Igarapé-Miri no período de
27/11/1993
até
o ano de 2005
, quando ocorreu a obrigatoriedade da separação física das serventias judicial e extrajudicial.

Neste tópico, vale ressaltar que, à época, os Cartórios Judicial e o Extrajudicial estavam localizados no mesmo espaço físico, no caso, dentro das dependências do Fórum de Igarapé-Miri. Entretanto, a partir de janeiro de 2005, em razão do desmembramento das serventias, a sede do Cartório Extrajudicial mudou para outro imóvel, todavia o recorrente se deslocava até o Fórum da Comarca de Igarapé-Miri para registrar a folha de ponto de entrada e de saída, apesar da clara incompatibilidade de horários.

Portanto,
conclui-se que restou claramente configurada a má-fé do recorrente
,
decorrente da acumulação de cargos indevida e ilegal
ao longo de vários anos, em razão de ficar comprovado que o servidor exercia, de fato, as funções como Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri e ao mesmo tempo recebia a remuneração de Escrivão Judicial, sem desempenhar as atividades inerentes ao cargo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. SERVENTIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO
.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rinaldo de Lucena Guedes, que indeferiu o seu pedido, que objetivava, em suma, permanecer acumulando o exercício da atividade notarial e de registro com outro cargo público (fl. 244, e-STJ). 2. O impetrante sustenta encontrar-se legalmente afastado da função de tabelião, situação albergada pela Lei Estadual 6.402/1996, que permitiria aos nomeados antes da Constituição Federal de 1988 que detenham cumulativamente cargo de serventia judicial e extrajudicial a retomada do exercício de uma das funções, sem perda do cargo, após optarem pelo exercício de uma das serventias. 3. O recorrente foi investido no cargo de escrivão, antes da promulgação da CF/1988, acumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais, sendo cerdo que o ordenamento constitucional então vigente não coibia tal cumulação. 4.
Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, e sua posterior regulamentação pela Lei 8.935/94, passou a ser expressamente vedada a acumulação de serviços notariais e de registros públicos, revogando-se, enfim, toda norma estadual autorizativa de acumulação definitiva e fora da hipótese do parágrafo único do seu art. 26
. 5. A Lei estadual, de vigência posterior, ao permitir, após a opção por uma das serventias, o retorno ao exercício de uma das funções, sem perda do cargo, fere os critérios constitucionais estabelecidos para o exercício da competência suplementar dos Estados-membros. 6. Não socorre o recorrente o argumento de que o afastamento temporário da serventia extrajudicial eliminaria a simultaneidade das atividades, já que a incompatibilidade entre elas decorre dos termos da Constituição de 1988, que desautorizou a acumulação de serviços judiciais e extrajudiciais. 7. Não há ofensa ao art. 31 do ADCT, porquanto não foi vedada a possibilidade de permanência na serventia extrajudicial. Foi apenas oportunizado o exercício do direito de opção por um dos cargos, ante a impossibilidade de cumulação das funções sobrevinda com a nova ordem constitucional. 8. Não se pode falar, de acordo com o STF, em direito adquirido com base em ordenamento jurídico anterior. Saliente-se ainda que a opção do recorrente foi realizada já sob a égide da Constituição Federal de 1988. 9. Não se diga que a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo, que permitiu o afastamento do impetrante das atividades cartorárias, garantindo-lhe o direito de retomar ao cargo após sua aposentadoria, teria consolidado definitivamente a situação do requerente. Isso porque a Administração Pública, detentora da autotutela, tem a possibilidade de anular seus atos quando eivados de vícios, conforme a Súmula 473/STF. 10. Portanto, não houve demonstração de violação ao Princípio da Ampla Defesa. É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 11. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 55083 PB 2017/0212090-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NULIDADE - 'DESPACHO DE INDICIAÇÃO' - NOTIFICAÇÃO PARA OPÇÃO DE CARGO - PRELIMINARES REJEITADAS - SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - OFICIAL DE APOIO - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO "FISCALIZATÓRIA' DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - NATUREZA GRAVÍSSIMA - PENA DE DEMISSÃO - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA. - Não há de se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de "despacho de indiciação" por ausência de previsão legal, sendo, por outro lado, a servidora processada intimada para participar do processo, inclusive de forma pessoal, quedando-se inerte - Havendo a recorrente exercido irregularmente a função "fiscalizatória" de cartório de registro de imóveis, apesar de ter sido expressamente revogada a Portaria em que havia sido indicada como tabeliã interina, não há se falar em nulidade por ausência de notificação para escolha de cargo, seja por inexistir cargo na serventia, seja por ausência de boa-fé - Restando provado nos autos que a recorrente, apesar de exercer o cargo de Oficial de Apoio Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, continuou exercendo irregularmente a função de "interventora" do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre de Minas, deve ser mantida a aplicação da pena de demissão, não havendo se falar em concessão de aposentadoria.

(TJ-MG - Recurso Administrativo: 00564918720238130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/10/2023, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 06/10/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÚMULO ILÍCITO DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM IRREGULARIDADES. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DEMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-CE - AC: 01503209020188060001 Fortaleza, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022)” (grifei)

Assim, na hipótese, a conduta do servidor além de violar a norma constitucional, também representa ofensa a várias normas infraconstitucionais, no caso, a Lei Federal n° 8.935/1994, a Lei Estadual n° 5.656/1991, a Resolução n° 06/1991 TJE/PA e ao Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, Lei n° 5.008/81, de 10/12/1981.

No mais, registro que o recorrente apresentou justificativa genérica e sem comprovação legal de que recebia determinação dos Juízes Diretores do Fórum de Igarapé-Miri para continuar a registrar o ponto, no início e fim do expediente, não fazendo jus ao recebimento da remuneração, uma vez que não realizava as atividades inerentes ao cargo de Escrivão Judicial.

-
Da Alegação de Erro da Administração. Do poder de autotutela da Administração. Súmulas 346 e 473 do STF. Observância dos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal
:

O recorrente defende a reforma da decisão impugnada, argumentando a sua boa-fé e a existência de erro grosseiro da Administração ao manter a continuidade dos pagamentos da remuneração do cargo de Escrivão Judicial, todavia a tese sustentada não merece prosperar.

Sobre a matéria, consigno que, com base no artigo 53 da Lei n° 9.784/99 e no enunciado das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública
pode, no exercício de seu poder de autotutela, anular seus próprios atos, se eivados de erro ou ilegalidade,
in verbis
:

“
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Súmula 346, STF
.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS.

Súmula 473, STF
.
A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.” (grifei)

Ademais, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

No caso concreto, em que pese constatada a falha da Administração, em razão da manutenção dos pagamentos da remuneração do cargo de Escrivão Judicial em favor do recorrente, todavia, com base no princípio da autotutela e em razão de constatar a ilegalidade, a Administração de forma correta, instaurou previamente Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar a ilegalidade na acumulação dos cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri e de Escrivão Judicial daquela Comarca, conforme a Portaria n° 086/2019-CJCI, publicada no DJe de 03/07/2019.

No âmbito do citado Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do recorrente foi assegurada a observância dos princípios constitucionais d
a motivação, ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo que, após a regular instrução do feito, a Presidência desta E. Corte de Justiça, em razão de concluir pelo cometimento de infração disciplinar e pela má-fé do servidor na acumulação ilegal dos cargos, aplicou a pena de demissão do cargo de Escrivão Judicial, deliberando a devolução da quantia indevidamente recebida e determinou a cessão da interinidade do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial de Igarapé-Miri.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, II e III e § 2º, DA CF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 346 E 473 DO STF.
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO TEMA 683 DA RG. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA.

1. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 683 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 766.304-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa “à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”, porquanto, na presente hipótese, discute-se a nulidade, por ato administrativo, de nomeação de candidatos após expirado o prazo de validade de concurso público.

2. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 899.816-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, no qual esta Segunda Turma, firmou o entendimento no sentido de que a nomeação de candidato, após expirado o prazo de validade do concurso público, ofende os princípios insculpidos nos dispositivos do art. 37, II e III e § 2º, da Constituição da República.

3.
A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).

(STF - RE: 1164159 SC 0300229-62.2016.8.24.0039, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial
.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1281817 RJ 0424267-07.2016.8.19.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/11/2020)” (grifei)

Por sua vez,
no tocante à alegação da existência de duas conclusões divergentes apresentadas por Comissões Processantes distintas
, cumpre esclarecer que, inicialmente, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar, com base na Portaria n° 54/2018/CJCI, a qual delegou poderes ao magistrado local, concluído o processo a Comissão Processante apresentou o Relatório Final manifestando que, apesar de reconhecer a ilegalidade da acumulação dos cargos, o servidor investigado não havia cometido infração disciplinar, razão pela qual opinou pelo arquivamento do PAD (vide id 5192531 – fls. 198/212).

Entretanto, a MM. Desa. Corregedora de Justiça do Interior, por vislumbrar o cometimento de infração disciplinar, discordou da conclusão apresentada, por entender ser contrária às provas contidas dos autos e diante da necessidade de nova instrução do PAD e o comprometimento da primeira Comissão Processante, em razão de ter externado opinião pela ausência de infração disciplinar,
proferiu

decisão
(id 5192532),

tornando sem efeito os termos da Portaria n° 54/2018/CJCI, ocasião que foi editada a nova Portaria n° 86/2019-CJCI (id 5192532 – fl. 220), cabendo a Comissão Disciplinar Permanente deste E. Tribunal instruir o PAD com a finalidade de apuração dos fatos imputados ao Sr. Alcy de Jesus Nery Pinheiro.

Ressalta-se que não há ilegalidade na decisão da Exma. Corregedora de Justiça de rejeição do Relatório Final apresentado pela primeira Comissão Processante instituída, ademais, a instauração de novo processo administrativo disciplinar não constitui ofensa das garantias fundamentais do recorrente.

Portanto, conclui-se que o recorrente não demonstra qualquer irregularidade, ilegalidade ou prejuízo no Processo Administrativo Disciplinar instaurado com base na Portaria n° 86/2019-CJCI, visando apurar a suposta infração disciplinar.

- Da Aplicação das Penalidades. Adequação. Observâncias dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade:

O recorrente argumenta a inadequação as penalidades administrativas cominadas, alegando que as punições são severas, porém a irresignação não comporta provimento.

Aproveitando os argumentos já expostos, reitero que o Acórdão do Conselho da Magistratura, ora recorrido, manteve a decisão proferida pelo Exmo. Des. Presidente deste E. TJ/PA, à época,
que atribuiu a aplicação da
pena de demissão
do cargo de Escrivão Cível da Comarca de Igarapé-Miri e a
deliberação de devolução dos valores indevidamente recebidos
do citado cargo, assim como,
determinou a cessação da interinidade
do cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de Igarapé-Miri, em razão de ser ocupado de forma precária pelo recorrente, sem aprovação prévia em concurso público.

A Lei n° 9.784/99, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo, e que pode ser aplicada analogicamente ao processo administrativo disciplinar, estabelece em seu artigo 2° que a Administração deve obediência, entre outros princípios, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, uma vez caracterizada infração disciplinar praticada pelo servidor público, deve a autoridade competente aplicar a pena cabível, considerando, para tanto, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público.

Ressalta-se, ainda, que a aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator.

Do exame dos fatos apurados no PAD e da análise das circunstâncias do caso vertente,
em razão da grave conduta e comportamento do servidor, conclui-se pela configuração das infrações previstas nos artigos 190, incisos X e XII e no art. 191, §1°, ambos da Lei n° 5.810/1994 (RJU/PA) que tratam da pena de demissão, na hipótese de acumulação ilegal de cargos
, senão vejamos:

“Art. 190.
A pena de demissão será aplicada nos casos de
:

(...)

X -

lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual
;

(...)

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

Art. 191. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos, a autoridade a que se refere o art. 199 desta Lei notificará pessoalmente o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção por um dos cargos, empregos ou funções em acúmulo ilegal, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação. (Redação dada pela Lei nº 9.230, de 2021).

§ 1° Utilizando-se do direito de opção por um dos cargos, empregos ou funções públicos acumulados indevidamente, a escolha do servidor deverá ser comprovada, independentemente de nova notificação, no prazo subsequente de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período e uma única vez, a critério da Administração Pública e mediante pedido motivado do interessado. (Redação dada pela Lei nº 9.230, de 2021)”.

No caso concreto, verifica-se a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
quando da aplicação da pena de demissão do cargo de Escrivão Judicial
imposta ao servidor, pois
resta comprovada a sua má-fé, decorrente da acumulação ilegal de cargos da serventia judicial e extrajudicial, considerando que o servidor exercia, de fato, as funções como Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarape-Miri, decorrente da opção manifestada, e ao mesmo tempo recebia a remuneração de Escrivão Judicial, sem desempenhar as atividades inerentes ao cargo, especialmente, a partir do ano de 2005, quando ocorreu a separação física das serventias judicial e extrajudicial da Comarca de Igarapé-Miri.

Neste tópico, ressalto que o servidor praticou comportamento ilícito reiterado por acumular os cargos de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri e o de Escrivão Judicial ao longo dos anos, além disso, a conduta reprovável do servidor de se deslocar até as dependências do Fórum da Comarca para registrar o ponto de entrada e saída, sem desempenhar as atividades inerentes ao cargo de escrivão judicial, demonstram a perseverança infracional com a finalidade de manutenção do pagamento da remuneração respectiva, induzindo a erro a Administração desta E. Corte de Justiça.

No tocante
à determinação de devolução das quantias indevidamente recebidas pelo servidor
, igualmente, se observa a adequação da medida disciplinar fixada, tendo em vista que a decisão impugnada teve a cautela de fixar como marco inicial para a devolução de valores o momento em que o servidor, ora recorrente, deixou de exercer efetivamente as funções relativas ao cargo de Escrivão Judicial da Comarca de Igarapé-Miri.

Portanto, com a fixação do marco inicial para a devolução de quantia recebida pelo servidor, a decisão se mostra justa e adequada, pois a Administração não está exigindo a devolução de valores recebidos de boa-fé, em razão da falha ou erro da Administração, mas sim, considerando o período que o servidor deixou de exercer as funções do cargo de Escrivão Judicial, considerando que o próprio servidor já tinha manifestado a opção junto a este E. Tribunal em exercer exclusivamente a função de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri, configurando a má-fé e a lesão aos cofres públicos.

Por fim, quanto
a penalidade de cessação da interinidade
como
Oficial
do Cartório Extrajudicial do 2° Ofício de Igarapé-Miri
, observa-se que a medida foi adotada, com fundamento na quebra de confiança do servidor, em razão da conduta dolosa do servidor, de acordo com os fatos apurados no PAD, assim como, diante da ocupação do cargo de forma precária pelo servidor, ou seja, sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos para os serviços notariais e de registro, nos termos dos artigos 37, II e 236, §3° ambos da CF/88 c/c o artigo 14, I da Lei n° 8.935/1994.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO,
mantendo integralmente os termos do Acórdão guerreado, com base na fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023